Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1015230-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ABMAEL DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ABMAEL DOS SANTOS SILVA que teve sua prisão preventiva decretada contra si em 20/08/2021, pela suposta prática dos crimes de estupro, ameaça e lesão corporal (art. 213, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal com implicações na Lei no 11.340/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT.
Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 19/08/20021, às 22:33 horas, por ter supostamente cometido o delito previsto nos artigos 213, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal com implicações na Lei 33.340/2006.
Sustenta que: a) o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento exclusivamente com base no depoimento da vítima, a qual não demonstrou de nenhuma maneira a veracidade dos fatos através de provas; e na gravidade abstrata do crime; b) o paciente é réu primário, de bons antecedentes, mantém residência fixa e ocupação lícita; c) inexiste qualquer registro de que o paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, muito menos se fundamentou acerca da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, recomendando-se pois, a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas.
Pois bem.
Pela documentação anexada ao pedido e pelos argumentos trazidos, entendo que o paciente não faz jus à liberdade em caráter liminar.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Deveras, constata-se a princípio, que os fatos imputados ao paciente são graves, sobretudo diante da informação sobre as circunstâncias em que ocorreram (usando de violência e grave ameaça, além de agressões físicas, constrangeu a vítima a manter com ele conjunção carnal), o que recomenda a manutenção da prisão, ao menos até que aportem as informações do Juízo.
Aliás, consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID no 99112481):
“In casu, entendo que a prisão preventiva da parte autuada se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado, haja vista que ele, conforme se depreende pelas declarações da vítima (Id. 63528260), valendo–se de sua condição física superior, vem reiteradamente usando de violência e grave ameaça, além de agressões físicas, constrangeu a vítima a manter com ele conjunção carnal , ou seja, no ponto, certo é que a liberdade do acusado significa manter um estado de medo e pânico na vítima, levando ela a até não mais revelar a sua verdade quando dá constitucional instrução judicial, assim agindo por temor de maior represália do próprio acusado.
[...]
Verifica-se pelo depoimento da vítima, colhido perante a autoridade policial (Id.63528260): “Que vive união estável com o suspeito cerca de 03 anos.; Que não tem filhos com o suspeito; Que tem dois filhos de uma outra relação; Que o suspeito passou a usar drogas e começou a ficar muito agressivo; Que usa muita maconha e bebida; Que chega em casa e ameaça a vitima dizendo que se a vitima não lhe " der não praticar sexo, vai lhe bater" que faz sexo anal com a vitima dormindo; Que a vitima acorda com o suspeito em cima tentando lhe estuprar; Que transa sem consentimento; Que a vitima não suporta mais viver dessa maneira; Que a xinga de tudo; Que diz que a vitima é outa; Que na data de ontem final da noite cerca de 21:00 horas o suspeito chegou em casa e queria praticar sexo com a vitima; Que praticou com a vitima sem qualquer consentimento e lhe deixou marcas nas pernas e nos braços e a vitima sente dor na partes intimas; Que sente dor anal pois o suspeito fazia com muita força; Que o suspeito na data de hoje na hora do almoço chegou e mais uma vez dopado de droga tentava lhe abusar; Que a tortura psicologicamente na frente dos filhos da vitima; Que filmou o ato sexual sem consentimento da vitima e lhe enviou e disse que mandaria para outras pessoas caso a vitima lhe denunciasse; Que a vitima não tem familiares aqui e o suspeito a ameaça dizendo que vai lhe matar pois a vitima está sozinha nesta cidade e que todos os seus familiares moram no Piauí; Que a vitima está com marcas e com dores; Que a vitima é a todo momento ameaçada; Que o suspeito pratica sexo com a vitima e ainda filma dizendo que vai mandar para amigos; Que a vitima deseja representar as ameaças que a vitima deseja ter medidas protetiva se deseja ir para a casa de abrigo da mulher”.
Aliás, as fotos juntadas no ID no 99112481 – Pág. 26/28 demonstram as lesões sofridas pela vítima, as quais reforçam suas declarações.
No que tange à inexistência de registros criminais contra si, a comprovação de endereço fixo e atividade lícita do paciente, certo é que tais situações não são suficientes para ensejar o deferimento da liminar quando não demonstrada, primo ictu oculi, a ilegalidade da decisão recorrida.
Como o deferimento de liminar no estreito âmbito do Habeas Corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a encargo do impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, prima facie, a ocorrência da fumaça do bom direito e o perigo da demora, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo da competente Câmara Criminal.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 21 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora